Tribunal: TJSP
Processo: 0010414-81.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010414-81.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JAKSON VIEIRA BRAGA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010414-81.2020.8.26.0996 -Voto no 44.185
2
VOTO No 44.185
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0010414-81.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: JAKSON VIEIRA BRAGA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/DEECRIM UR5
JAKSON VIEIRA BRAGA interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra a decisão de fls. 19/20,
proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Deyvison Heberth dos Reis, que
indeferiu o seu pedido de progressão ao regime aberto, nos autos da
execução no 0001708-80.2018.8.26.0996.
Alega o ora agravante que, entendendo preenchidos
os requisitos legais, postulou o benefício de progressão ao regime aberto, o
que, contudo, foi indeferido pelo MM. Juiz a quo, em decisão carente de
fundamentação idônea, posto que não se baseou em elementos concretos
obtidos durante o cumprimento da pena.
Sustenta que, além de haver cumprido o lapso
temporal legalmente exigido e possuir boa conduta carcerária atestada, não
houve, durante o desconto de sua pena, qualquer intercorrência que
justificasse o indeferimento do benefício executório.
Assim, requer seja provido o presente recurso, para
que seja agraciado com a progressão ao regime aberto (fls. 03/11).
Contraminutado o recurso (fls. 33/41), a decisão
recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 42).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 55/63, opinou pelo não provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010414-81.2020.8.26.0996 -Voto no 44.185
3
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpre pena
total de 18 (dezoito) anos, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias, por
delitos de roubo majorado, com término previsto para o dia 01/10/2033 (fls.
15/17).
Por decisão proferida no dia 13 de outubro de 2020,
o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, por
ausência do requisito de ordem subjetiva, levando em conta a gravidade das
condutas praticadas, bem como a longa pena a ser cumprida.

O presente recurso não comporta provimento.

Com efeito, em que pese o agravante tenha
cumprido o requisito objetivo, de fato, não ficou demonstrado o
preenchimento do requisito subjetivo a ensejar o benefício executório
pretendido. Cabe mencionar que o atestado de bom
comportamento carcerário, por vezes, não é suficiente para aferir a
cessação ou a diminuição da periculosidade do sentenciado que, pela
violência dos crimes cometidos e sua renitência em descumprir a pena que
lhe foi imposta, é presumivelmente perigoso. Portanto, fica ao arbítrio do
Magistrado, diante do caso em concreto, motivar o seu convencimento
quanto ao preenchimento do requisito subjetivo.
No
presente
caso,
o
douto
Magistrado,
ao
fundamentar sua decisão, entendeu que, no caso específico do
sentenciado, apesar do bom comportamento carcerário, a gravidade
concreta dos delitos praticados (com violência ou grave ameaça à pessoa),
bem assim a considerável pena por cumprir, denotaria a necessidade de
sua maior permanência no cárcere, a fim de que possa absorver a terapia
penal e demonstrar merecimento ao pretendido benefício. Destarte, não há
se falar em ausência da devida fundamentação legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010414-81.2020.8.26.0996 -Voto no 44.185
4
É certo que a concessão prematura de benefícios a
condenados que não estejam preparados para retornar ao convívio social
pode colocar em risco a segurança da comunidade.
Ademais, em sede de execução penal, o princípio
que rege é in dubio pro societate. E a dúvida, sobre se o condenado pode
ou não obter o benefício, deve ser resolvida em favor da sociedade, a qual
não é obrigada a conviver na insegurança.

Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o
único a ser considerado para a concessão de
benefícios a sentenciados, como ilustra o douto
parecer ministerial, cuja argumentação adoto na
íntegra. Tampouco suficiente atestado de conduta
carcerária, a revelar apenas a submissão do
condenado à rígida disciplina da prisão, mas
inadequado para justificar possa 'vivenciar o
regime semi-aberto, onde a vigilância é branda
mas
exige-se
enorme
autodisciplina'
como
destacado na r. decisão agravada” (TACRIM-SP
Ag. Execução n.o 1.397.777/5 - 7a Câmara Rel.
Souza Nery julg. em 27.-5.2004).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto, mantendo-se a r. decisão ora guerreada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

WALTER DA SILVA
Relator